Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO DELIRANTE. ESQUIZOFRENIA. LEI N. 10.216/2001. NECESSIDADE URGENTE. VULNERABILIDADE. RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO AMBULATORIAL. INCOLUMIDADE FÍSICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente, a Lei no 10.216/2001. Constitucional.
2. A medida de internação visa restaurar a saúde da parte ré, retirando-lhe da crise aguda. Após a estabilização de sua doença, engajamento na terapia medicamentosa e alta da instituição, é plenamente possível sua reinserção social em seu meio, com a manutenção de acompanhamento apenas ambulatorial.
3. Recurso conhecido e provido.